Tribunal: TJES
Processo: 5000398-23.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2024-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000398-23.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ROGER RIBEIRO SERPA

COATOR: JUIZO DO PLANTAO DA AUDIENCIA DE CUSTODIA DE VIANA

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS. CRIMES DE DESOBEDIÊNCIA, EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E TRAFEGAR EM VELOCIDADE INCOMPATÍVEL COM A VIA. CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE RECOLHIMENTO DE FIANÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. ORDEM CONCEDIDA.

1. Em audiência de custódia, a Magistrada concedeu a liberdade provisória ao paciente, condicionada ao pagamento de fiança, estabelecendo, ainda, medidas cautelares elencadas no 319, do CPP.

2. Nos termos dos artigos 325 e 326, do CPP, devem ser considerados para o arbitramento da fiança, a situação econômica do acusado, a natureza do delito, a sua vida pregressa e circunstâncias indicativas de sua periculosidade.

3. Analisando os autos, infere-se que o paciente possui residência fixa, está assistido pela Defensoria Pública Estadual, sendo certo que foi preso no dia 31/12/2023, e até a impetração da presente ordem de Habeas Corpus em 16/01/2024, não tinha efetuado o pagamento da fiança, presumindo-se a sua hipossuficiência financeira, nos termos da Recomendação Conjunta do TJES nº 01/2015.

4. ORDEM CONCEDIDA.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5000398-23.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ROGER RIBEIRO SERPA

COATOR: JUIZO DO PLANTAO DA AUDIENCIA DE CUSTODIA DE VIANA

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
ROGER RIBEIRO SERPA
, apontando como autoridade coatora a MM.ª Juíza de Direito da Audiência de Custódia, que homologou a prisão em flagrante do paciente, em razão da suposta prática dos crimes de desobediência (art. 330, do CP), embriaguez na direção de veículo automotor (art. 306, da Lei nº 9.503/97) e trafegar com velocidade incompatível com a segurança, em local de movimentação de pessoas (art. 311, da Lei nº 9.503/97), substituindo a prisão preventiva, por medidas cautelares diversas, dentre as quais a obrigação de pagamento de fiança, arbitrada em 01 (um) salário-mínimo.

Aduz o impetrante (id. 7051774), em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal, já que o paciente não possui condições financeiras para o pagamento da fiança, encontrando-se preso de 31/12/2023.

Consta no Auto de Prisão em Flagrante (id 7051775), que o paciente foi preso em flagrante delito, no dia 31/12/2023, pois teria conduzido seu veículo, sob o efeito de bebida alcoólica, em alta velocidade, pelas ruas do bairro Barra de Itapemirim, em Marataízes-ES, desobedecendo, ainda, a ordem de parada da guarnição policial.

Durante a audiência de custódia, a Magistrada homologou a prisão em flagrante, concedendo a liberdade provisória, mediante as seguintes condições: a) proibição de sair da Comarca em que reside sem prévia autorização do Juiz natural da causa; b) comparecimento a todos os atos do processo, devendo manter endereço atualizado; c) proibição de frequentar bares, boates, prostíbulos e assemelhados; d) comparecer em 20 dias a contar desta data ao juízo ao qual o presente APF será distribuído, com cópia de comprovante de residência, RG, CPF, CTPS e título de eleitor; e) fiança, que arbitro no valor de 01 (um) salário-mínimo.

Decerto que, nos termos dos artigos 325 e 326, do CPP, devem ser considerados para o arbitramento da fiança, a situação econômica do acusado, a natureza do delito, a sua vida pregressa e circunstâncias indicativas de sua periculosidade.

No caso, verifico que o paciente possui residência fixa, está assistido pela Defensoria Pública Estadual, sendo certo que foi preso no dia 31/12/2023, e até a impetração da presente ordem de Habeas Corpus em 16/01/2024, não tinha efetuado o pagamento da fiança, presumindo-se a sua hipossuficiência financeira, nos termos da Recomendação Conjunta do TJES nº 01/2015.

Sobre o tema, destaco o seguinte julgado deste Tribunal de Justiça:

“(...) 1.
Decorrido o prazo de 72 horas sem que haja o pagamento da fiança imposta, deve se presumir a hipossuficiência do paciente, nos termos da Recomendação Conjunta TJES nº 01/2015.
(grifo nosso)

2. Tendo em vista a condição de primariedade e bons antecedentes do paciente, o deferimento da liberdade provisória, com imposição de medidas cautelares, é medida que se impõe.

3. Ordem concedida.

(TJES - Habeas Corpus Criminal número: 5008380-59.2022.8.08.0000 - Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal – Des. Rel. Subst. ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Data: 16/Dec/2022)

Ademais, a natureza do delito não é fator impeditivo para concessão da liberdade, inexistindo, ainda, elementos que demonstrem a sua periculosidade.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial (id 7208430), ratifico o pedido liminar outrora deferido, para
CONCEDER A ORDEM,
mediante a concessão de liberdade provisória ao Paciente, exonerando-o da obrigação do pagamento de fiança, sendo mantidas as medidas cautelares já fixadas, quando da Audiência de Custódia.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para conceder a ordem.